Tribunal: TJDFT
Processo: 0026392-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026392-17.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: RT COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME, RODRIGO CÉSAR COELHO NOGUEIRA, ANTÔNIA HOSANA DE CASTRO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 41041937) que não conheceu da apelação interposta pelo ora recorrente. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 269, 272 e 485, inciso III, §§ 1o e 6o, todos do CPC, sustentando que o processo não poderia ser extinto por abandono da causa, ante a inexistência de requerimento expresso da parte exequente. Defende a necessidade de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento regular ao feito. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo em abono à sua tese. Ao fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB/DF 67.691 (ID 41785828 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito. A uma, porque, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “1. A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo Órgão Colegiado do Tribunal de origem. 2. Caso em que, contra decisão singular do relator da apelação, a parte agravante interpôs diretamente o recurso especial, sem observar o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, que prevê a interposição de agravo ao órgão colegiado, circunstância que configura o não exaurimento das instâncias ordinárias” (AgInt no AREsp n. 2.161.938/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). E, a duas, porque rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030